Tribunal: TJBA
Processo: 0092904-80.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092904-80.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ELYENE PINTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO ALVES DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito bancário e do consumidor. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Banco depositário que responde pelas diferenças de correção monetária dos valores mantidos sob sua custódia, por força das obrigações contratuais preexistentes à edição dos planos econômicos. Orientação consolidada do STF e do STJ. Inépcia da inicial e quitação tácita. Rejeição. Prescrição. Inocorrência. Prazo vintenário, na forma do Código Civil de 1916, observado o regime de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. Inaplicabilidade dos prazos especiais de três e cinco anos. ADPF 165 e RE 632.212. Julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade dos planos econômicos reconhecida. Não adesão da apelada ao acordo coletivo homologado. Prosseguimento da demanda individual. Mérito. Direito dos poupadores cujo período mensal contratual se iniciou antes da entrada em vigor de cada plano econômico à remuneração pelos índices então contratados, por força do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Índices devidos: IPC de 26,06% em junho de 1987 (Plano Bresser); IPC de 42,72% em janeiro de 1989 e resíduo de 10,14% em fevereiro de 1989 (Plano Verão); IPC de 84,32% em março de 1990 (Plano Collor I); e BTN de 20,21% em fevereiro de 1991 (Plano Collor II), limitados aos valores não transferidos ao Banco Central do Brasil. Encargos. Juros remuneratórios e moratórios. Manutenção. Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0092904-80.2007.8.05.0001, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
ELYENE PINTO DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA, _____ de _________________ de 2026.

________________________________________

PRESIDENTE

5.ª Câmara Cível — TJBA

________________________________________

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

Relator

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA